Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706685-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo n. 0723454-90.2023.8.07.0001, rejeitou os embargos declaratórios (ID 223173457), opostos contra a decisão de ID 218119360, na origem: No id. 216364011, a parte executada afirma que não houve cumprimento da medida de traslado de cópia da decisão que recebeu os embargos à execução no 0740517-31.2023.8.07.0001, nem intimações acerca das decisões posteriores proferidas neste processo. Decido. Nesta execução, houve devida citação no id. 180773451. E os embargos à execução no 0740517-31.2023.8.07.0001 - recebidos sem efeito suspensivo - foram julgados improcedentes, encontrando-se pendentes de apreciação embargos de declaração. A decisão que recebeu esta execução, à qual foi atribuída força de mandado de citação, fez constar que, em caso de não pagamento, as medidas constritivas seriam realizadas. A pesquisa realizada por meio do SISBAJUD no id. 189901325 não logrou bloquear valor algum, nem houve restrição sobre os veículos encontrados por meio do RENAJUD a partir do id. 189901326. Logo em seguida, foi deferida a penhora sobre percentual de faturamento no id. 198683789, a qual ainda pende de cumprimento. Portanto, ainda que não tenha havido intimação sobre algum ato específico posterior à citação, a executada já estava ciente de que as medidas referidas seriam praticadas em caso de não pagamento. Ademais, os embargos à execução mencionados foram recebidos sem efeito suspensivo, não havendo óbice à tentativa de constrição de patrimônio. Por fim, não se evidencia prejuízo, pois nenhum bem ou valor sofreu constrição, estando o crédito ainda insatisfeito por inteiro. Assim, em observância ao princípio de que não há nulidade sem prejuízo, disposto no art. 282, § 1o, do CPC ("O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte"), rejeito o pedido formulado no id. 216364011. Intime-se a administradora-depositária, conforme id. 217009590. Nas razões recursais (ID 68937427), a parte agravante alega, em síntese, que não foi regularmente intimada quanto aos atos processuais na origem, o que impediu o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, garantido pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Argumenta que a determinação de traslado da procuração apresentada nos embargos à execução não foi cumprida pela Secretaria da Vara, não havendo registro dos patronos do executado no cadastro do feito executivo. Em virtude dessa ausência de intimação, assevera que todos os atos processuais realizados violam o devido processo legal, sendo, portanto, nulos, nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para sustar os efeitos da decisão impugnada e determinar a suspensão da penhora de faturamento e dos demais atos executivos praticados sem a devida intimação, até o julgamento definitivo do presente recurso. Subsidiariamente, requer seja determinado ao Juízo de origem que se abstenha de praticar quaisquer atos de expropriação ou transferência dos valores eventualmente bloqueados, até o deslinde da presente controvérsia. No mérito, requer a confirmação do efeito suspensivo ativo, sendo conhecido e provido o presente agravo de instrumento para se reformar a decisão que afastou a nulidade dos atos processuais até o momento, em razão de o agravante não ter sido intimado das decisões proferidas nos autos da execução. Preparo recolhido (ID 69136887). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado. Observa-se que, de fato, no caso em apreço, não houve intimação da parte agravante quanto aos atos que se seguiram à sua citação na execução de título extrajudicial, movida na origem. Muito embora não tenha sido efetivada qualquer medida constritiva, por terem sido infrutíferas as buscas determinadas via SISBAJUD e RENAJUD, verifica-se que restou determinada a penhora sobre o faturamento bruto mensal da pessoa jurídica agravante/executada (ID 198683789). Destaca-se que, ao autorizar a penhora sobre faturamento, o juízo de origem determinou a intimação da “empresa executada de que deverá cooperar com a atuação do Sr. Administrador-Depositário, apresentando-lhe o faturamento diário e os documentos fiscais e contábeis que forem solicitados, durante o período que for necessário para a quitação do débito”. Posteriormente, houve a nomeação de administradora-depositária (ID 206694976), com a determinação de que apresente plano de atuação e inicie os trabalhos de apuração do faturamento bruto da agravante/executada, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 215225744). Após os referidos atos processuais, a parte agravante/executada compareceu aos autos e anexou procuração, informando que a serventia do juízo deixou de proceder com o traslado da procuração apresentada nos embargos à execução opostos pela ora agravante (processo n. 0740517-31.2023.8.07.0001), consoante havia sido determinado pelo juízo de origem, no bojo dos referidos embargos. Em decorrência da manifestação da agravante/executada, o juízo determinou à Secretaria que verificasse se houve adequada intimação para pagamento, oposição de embargos ou eventuais outros atos por parte da executada. Ato contínuo, proferiu a decisão contra a qual se insurge a agravante, após rejeição dos embargos declaratórios. Nesse contexto, não obstante a ausência de intimação quanto a atos praticados na execução, bem como já ter havido a determinação de que a administradora-depositária inicie os trabalhos relativos à penhora sobre o faturamento da agravante/executada, entendo que não se encontram presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque não vislumbro a efetiva ocorrência de prejuízo, sem o qual não se pronunciará a nulidade, conforme brocardo pas de nullité sans grief, positivado no art. 282, § 2o, do CPC. Nos termos do art. 839 do CPC, a penhora é considerada feita mediante a apreensão e o depósito dos bens, o que ainda não ocorreu. Por outro lado, não verifico haver, até o presente momento, desobediência ao procedimento prescrito para a penhora de percentual de faturamento da empresa, nos moldes do art. 866 do CPC. Demais disso, havendo incorreção na penhora, não resta afastada a possibilidade de posterior impugnação, com fulcro no art. 917, § 1o, do CPC. Assim, tendo a executada comparecido aos autos no presente estágio processual e tomado ciência da intimação quanto à necessidade de cooperação com o administrador-depositário, sem que ainda tenha sido sequer apresentado o plano de atuação pela administradora-depositária, não verifico, em cognição sumária, a necessidade de anulação de quaisquer atos no processo de execução. Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da liminar postulada. Também não verifico haver imediato risco de expropriação ou de transferência de valores em desfavor da parte executada, ora agravante. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator